Tribunal: TJSP
Processo: 1015489-51.2022.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Cheque especial - Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos do art. 489, do CPC - Adoção de uma tese em detrimento de outras apresentadas que implica em apreciação e rejeição, sem configuração de não enfrentamento das questões propostas.
Inaplicabilidade do CDC - Pessoa jurídica que abre conta bancária para

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Cheque especial - Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos do art. 489, do CPC - Adoção de uma tese em detrimento de outras apresentadas que implica em apreciação e rejeição, sem configuração de não enfrentamento das questões propostas.
Inaplicabilidade do CDC - Pessoa jurídica que abre conta bancária para desenvolver suas atividades não se equipara a consumidor final - Ausência de vulnerabilidade da pessoa jurídica a justificar a aplicação da legislação consumerista.
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406, do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não reconhecimento - Revisão das taxas possíveis apenas em casos de configuração de relação de consumo - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973 e Súm. 648, do STF).
Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança da taxa efetiva anual quando superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 973.827/RS) - Art. 543-C, do CPC/1973.
Agravo interno manifestamente improcedente - Mera repetição das razões de apelação - Aplicação da multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do CPC - Recurso não provido.